Tribunal: TJSP
Processo: 2042959-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Auto de Infração de Multa dos Exercícios de 2011 e 2012, ISSQN do Exercício de 2007 a 2010 e "TLFP" do Exercício de 2011 – Município de Mogi Guaçu – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de parte das CDA, pois reuniram "diversos débitos sem a discriminação do termo inicial de cálculo de correção monetária e juros de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Auto de Infração de Multa dos Exercícios de 2011 e 2012, ISSQN do Exercício de 2007 a 2010 e "TLFP" do Exercício de 2011 – Município de Mogi Guaçu – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de parte das CDA, pois reuniram "diversos débitos sem a discriminação do termo inicial de cálculo de correção monetária e juros de mora de cada débito com vencimento diverso", mas considerando se tratar de vício formal, autorizou a substituição das CDA – Insurgência do executado – Cabimento – Nulidade de parte das CDA oferecidas com a petição inicial reconhecida – Ausência de individualização dos créditos exigidos com o respectivo termo inicial (vencimento) de cada um deles – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202, do CTN, e 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, o que não é o caso – Súmula no 392, do C. STJ – Decisão reformada para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal em relação às CDA de fls. 06, 08, 09 e 11, sem resolução de mérito – Verba honorária arbitrada – Aplicação das teses jurídicas firmadas pelo C. STJ nos temas de recursos repetitivos números 421 e 1.076 – Recurso provido.